Tribunal: TJSP
Processo: 1000039-97.2021.8.26.0210
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUAÍRA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL – PROVA PRODUZIDA QUE AUTORIZA O BENEFÍCIO – LABOR POR MAIS DE VINTE E CINCO ANOS EM ATIVIDADE PREJUDICIAL À SAÚDE, NA COLETA DE LIXO URBANO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.